Tribunal: TCU
Processo: 040.570/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18367/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela M Forte Company - Eireli sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 77/2021 promovida pelo Município de São Domingos - GO com vistas à contratação de empresa especializada para a execução dos itens de serviço em pavimentação asfáltica para duas avenidas no referido município sob o valor estimado de R$ 1.263.650,95 pelo aporte de R$ 1.031.400,00 em recursos federais e de R$ 232.250,95 em recursos de contrapartida no bojo do Convênio n.o 884519 celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Regional; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria apontado, em suma, os mesmos indícios de irregularidade já tratados no âmbito do TC Processo 039.918/2021-1 , tendo o Ministro-Relator lá determinado a prévia oitiva do referido município sobre o eventual risco de restrição à competitividade decorrente da exigência de certidões ambientais e de visitação ao local de execução da obra; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para anotá-la como prejudicada, por perda de objeto, diante da atual subsistência do referido TC Processo 039.918/2021-1 , cuidando aí dos mesmos indícios de irregularidade; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 039.918/2021-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.570/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São Domingos - GO. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: Maikon Felipe de Oliveira e Vilela, representando a M Forte Company - Eireli. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; e 1.6.2. promover o pensamento definitivo deste processo ao TC Processo 039.918/2021-1 , para o julgamento em conjunto e em confronto, em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.